Tribunal: TJDFT
Processo: 0716019-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. HIPOTECA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil).
2. Na hipótese, decisão anterior deferiu a penhora do bem imóvel indicado, com a respectiva lavratura do termo de penhora. Contudo, após a finalização do procedimento de avaliação do bem, a decisão agravada, de ofício, limitou a penhora aos eventuais direitos aquisitivos incidentes.
3. O registro de hipoteca não representa óbice à penhora de bem imóvel. Isso porque a garantia hipotecária é constituída como modo de assegurar preferencialmente ao credor o pagamento de uma dívida.
4. Conforme precedente desta Turma Cível, “o credor hipotecário não detém direito absoluto sobre o bem gravado; possui apenas o direito de preferência ao recebimento do crédito apurado após a venda do ativo hipotecado. Logo, é possível que o bem garantido pela hipoteca seja objeto de penhora por outros credores”. (Acórdão 1795251, 07408611520238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024).
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.